Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738501-10.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o recurso de id. 59740796. I. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR